Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de certidão lavrada por serventuário da Primeira Vara Cível de Águas Claras. Inicialmente foi facultado ao agravante se manifestar acerca da admissibilidade do recurso. Contudo, antes de expirado o prazo, o juízo comunicou que havia revogado a certidão em questão. Não obstante a manifesta inadmissibilidade de recurso em face de certidão, resta também evidente a perda de objeto do agravo. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020